Tribunal: TJSP
Processo: 2255581-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reintegração de posse -– Juízo a quo que deferiu liminar de reintegração, com fulcro no art. 560 do CPC – Irresignação da ré – Alegação de que se trata de ação de força velha – Em cognição não exauriente, denota-se que a posse da agravante é clandestina – Divergência doutrinária acerca do momento em que cessa a clandestinidade, a fim de nortear o exame de ser a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reintegração de posse -– Juízo a quo que deferiu liminar de reintegração, com fulcro no art. 560 do CPC – Irresignação da ré – Alegação de que se trata de ação de força velha – Em cognição não exauriente, denota-se que a posse da agravante é clandestina – Divergência doutrinária acerca do momento em que cessa a clandestinidade, a fim de nortear o exame de ser a demanda em questão de "força nova" ou de "força velha" – In casu, a agravante demonstrou que há contas de energia em nome dos réus desde o início de 2019, tendo sido a ação ajuizada em outubro de 2020 – Ainda que tenha havido notificação da Prefeitura local enviada à autora também em outubro de 2020, tal fato, por si só, não permite inferir que há elementos seguros que permitam verificar, de plano, ter a presente demanda a natureza de "força nova"– Não obstante, seria possível a concessão de tutela antecipada, ainda que no rito das "ações de força velha", que exigem, contudo, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Comprovação de fumus boni iuris e periculum in mora no caso concreto – Decisão mantida, por outros fundamentos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255581-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante JESSICA
CRISTINA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada MARIA
CONCEIÇÃO OLIVEIRA ARCANJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255581-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3559
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255581-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Jessica Cristina dos Santos
AGRAVADA: Maria Conceição Oliveira Arcanjo
COMARCA: Peruíbe 2a Vara Cível
MM. JUÍZA DE DIREITO: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Voto no 3559
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reintegração de posse -
Juízo a quo que deferiu liminar de reintegração, com fulcro
no art. 560 do CPC Irresignação da ré Alegação de que
se trata de ação de força velha
Em cognição não
exauriente, denota-se que a posse da agravante é clandestina
Divergência doutrinária acerca do momento em que cessa
a clandestinidade, a fim de nortear o exame de ser a
demanda em questão de “força nova” ou de “força velha”
In casu, a agravante demonstrou que há contas de energia
em nome dos réus desde o início de 2019, tendo sido a ação
ajuizada em outubro de 2020
Ainda que tenha havido
notificação da Prefeitura local enviada à autora também em
outubro de 2020, tal fato, por si só, não permite inferir que
há elementos seguros que permitam verificar, de plano, ter a
presente demanda a natureza de “força nova” Não
obstante, seria possível a concessão de tutela antecipada,
ainda que no rito das “ações de força velha”, que exigem,
contudo, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC
Comprovação de fumus boni iuris e periculum in mora no
caso concreto Decisão mantida, por outros fundamentos -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, interposto contra a r.
decisão de fl. 18, proferida nos autos do processo no 1002736-14.2020.8.26.0441, que
deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, formulado pela autora Maria
Conceição de Oliveira Arcanjo, ora agravada, para que “o requerido Matheus do
Nascimento Canela e/ou eventuais ocupantes desocupem o imóvel descrito na inicial
imediatamente, sob pena de efetuar-se a reintegração de posse de forma coercitiva,
inclusive com utilização de arrombamento e reforço policial, se necessário. Anoto
que a medida se dá em sede de cognição sumária e é dotada de provisoriedade e
mutabilidade”.
Aduz a agravante, em síntese, que é detentora de “posse velha”, tendo
recebido a posse do imóvel objeto do litígio de sua sogra que, por sua vez, adquiriu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255581-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3559
3
posse com compromisso escrito do Sr. Matheus do Nascimento Canela, em fevereiro
de 2016, o que seria comprovado pela apresentação de contas de consumo de
água/esgoto e energia elétrica. Alega que reside no local com seus dois filhos
menores, tendo reformado o imóvel, e que exerce a posse de forma mansa, pacífica e
sem contestação por mais de ano e dia.
Por tais razões, argumenta, ainda, que o Juízo a quo não poderia ter
concedido a liminar com fulcro no art. 562 do Código de Processo Civil, uma vez que
o alegado esbulho ocorreu há mais de ano e dia, devendo o feito seguir o rito comum.
Propugnou, ademais, pela concessão dos benefícios da gratuidade
processual, o que foi deferido mediante despacho de fls. 143/145, para fins de
interposição deste recurso.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo.
Intimada, a agravada apresentou contraminuta (fls. 149/155).
É a síntese do necessário.
Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada em
outubro de 2020 por Maria Conceição Oliveira Arcanjo, em face de Matheus do
Nascimento Canela ou outros eventuais invasores. Alegou que em virtude de
problemas financeiros e de saúde, porque já é idosa, a requerente passou a visitar o
imóvel de veraneio, adquirido por força de herança de seu pai, com menor frequência
no ano de 2019, mas em setembro do ano corrente foi até a cidade de Peruíbe e
constatou que havia terceiras pessoas no local.
Asseverou que em primeiro contato intentou resolver a questão de
forma amigável, concedendo prazo para os invasores deixarem o imóvel, o que foi
negado. Sucede que, em outubro, a autora recebeu em sua residência uma notificação
da Prefeitura de Peruíbe questionando acerca de modificações e outras construções
que estavam sendo feitas no imóvel de forma irregular, sob pena de multa e ameaça de
demolição caso não apresentasse, em 10 dias, um projeto aprovado.
Desse modo, a autora requereu a concessão de tutela antecipada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255581-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3559
4
alegando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pois, uma vez
mantidos na posse do bem, os invasores poderiam deteriorá-lo e a autora ainda ser
penalizada pela prefeitura em curto lapso temporal. Afirmou, ainda, que o esbulho era
recente, possuindo menos de ano e dia, porquanto a posse é clandestina, ou,
subsidiariamente, requereu a designação de audiência de justificação para
esclarecimento da situação e comprovação do esbulho perpetrado pelo requerido.
Vislumbra-se que à fl. 18, a douta magistrada a quo proferiu decisão
nos seguintes termos:
“Alega a autora ser proprietária do imóvel em questão, na qualidade
de herdeira de seu falecido genitor, ora proprietário tabular. Alega,
ainda, ter identificado invasores no imóvel, cujas tratativas de
desocupação restaram infrutíferas. É o breve relatório. (...) 2. Verifica-
se que a presente ação foi ajuizada dentro de ano e dia desde o
alegado ato atentatório à posse. Ademais, restou comprovada a posse
da autora (fls. 12/13), bem como o esbulho praticado pelo requerido
(fls. 17) e sua data. Assim, preenchidos os requisitos elencados no
artigo 561 do Código de Processo Civil, CONCEDO a tutela de
urgência pleiteada e determino que o requerido Matheus do
Nascimento Canela e/ou eventuais ocupantes desocupem o imóvel
descrito na inicial imediatamente, sob pena de efetuar-se a
reintegração de posse de forma coercitiva, inclusive com utilização de
arrombamento e reforço policial, se necessário. Anoto que a medida se
dá em sede de cognição sumária e é dotada de provisoriedade e
mutabilidade”.
Após expedição de mandado para intimação do réu, a agravante
peticionou nos autos, pleiteando a revogação da liminar de reintegração de posse, sob
o fundamento de que a autora seria detentora de “posse velha”, pois a agravante
recebeu a posse do imóvel objeto do litígio de sua sogra, Luzia Santos Coelho da
Silva que, por sua vez, adquiriu a posse com compromisso assinado do Sr. Matheus
do Nascimento Canela (réu), em fevereiro de 2016, “o que restará comprovado no
decorrer da instrução processual”.
Acostou aos autos contas de luz e água em nome de Matheus do
Nascimento Canela e de Luzia Santos Coelho da Silva. Aduziu que é terceira de boa-
fé, sendo que lá acomoda seus filhos menores, servindo o local de moradia.
Por proêmio, insta salientar que o procedimento das ações possessórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255581-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3559
5
depende do fato da posse esbulhada ser nova ou velha quando do ajuizamento da ação,
nos termos do art. 558 do CPC. Ou seja, conta-se o prazo desde a moléstia à posse até
o ingresso em juízo.
Desse modo, tratando-se de posse nova (menos de ano e dia), o rito
será o especial dos artigos 560 a 566 do CPC; por outro lado, se disser respeito à
posse velha (aquela cuja ofensa tem mais de ano e dia), o rito será o comum ordinário,
seguindo-se, então, prazo para contestação, instrução e julgamento.
In casu, da própria petição inicial, bem como da contraminuta
apresentada neste agravo, vislumbra-se que a autora é herdeira única do proprietário
do imóvel (fls. 8/15 dos autos principais), tendo comprovado o recebimento da
notificação da Prefeitura de Peruíbe em 01/10/2020 (fl. dos autos originais)
informando acerca de construções irregulares no imóvel e de denúncias de vizinhos
sobre invasores no local. A presente ação, por sua vez, foi ajuizada em 19/10/2020, ou
seja, poucos dias após recebida a notificação.
Ademais, vislumbra-se que o Juízo a quo determinou a reintegração
liminar da autora na posse do imóvel, com fulcro no art. 561 do CPC que, consoante
exposto alhures, trata do procedimento especial destinado apenas às ações
possessórias de força nova.
A agravante, por sua vez, assevera que a posse seria de “força velha”,
pleiteando a revogação da liminar concedida, bem como alega que a autora, ora
agravada, nunca teria exercido posse sobre o imóvel.
No caso em testilha, a alegação de que a autora agravada nunca exerceu
a posse sobre o imóvel não se sustenta, uma vez que na qualidade de herdeira por
sucessão de seus genitores, continua a posse de seu antecessor, ainda que de forma
ficta, mesmo que não a exerça de fato, de forma concreta e material.
Isso porque, há continuidade da posse com todas as suas qualidades, a
teor do artigo 1.207 do Código Civil, que dispõe que o sucessor universal continua de
direito a posse de seu sucessor, circunstância que autoriza a proteção possessória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255581-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3559
6
E, consoante preconiza o artigo 1.200 do Código Civil, “é justa a posse
que não for violenta, clandestina ou precária”, portanto, a posse da agravada,
aparentemente, se mostra injusta em relação à autora, proprietária e possuidora do
imóvel em razão da herança, justificando a proteção possessória.
No caso em testilha, em sede de cognição sumária, a posse da
agravante e de seus antecessores Matheus do Nascimento Canela e Luzia Santos
Coelho da Silva decorre de esbulho, sendo, pois, considerada clandestina.Deveras, a
despeito de suas alegações, a agravante não logrou êxito em comprovar o modo pelo
qual teria adquirido a posse, nem tampouco de que forma esta foi anteriormente
adquirida por Matheus ou Nascimento Canela ou sua sogra. Até o presente momento,
não há contrato juntado aos autos, tampouco justo título que ampare a posse em
questão.
Por outro lado, a notificação da Prefeitura noticia que vizinhos
reclamaram de invasores no local, o que denota a verossimilhança das alegações da
autora no que concerne à clandestinidade da posse da agravante, cumprindo
obtemperar que ela não impugnou especificamente a referida notificação e nem a
alegada invasão. Ainda há que se ressaltar que todas as contas juntadas estão em nome
de Matheus, e não da agravante, o que não permite aferir a data em que esta ingressou
no imóvel.
No tocante à determinação de ser a ação de força nova ou velha, é
necessário perquirir a data em que cessada a clandestinidade. Isso porque, até este
momento, não se trata de posse, mas de mera detenção. Apenas quando cessada a
clandestinidade é que se poderia falar verdadeiramente em “posse”, marco inicial da
contagem de ano e dia.
Nesse sentido, leciona a doutrina:
“A posse é clandestina (clam) quando se adquire via processo de
ocultamento em relação àquele contra quem é praticado o apossamento
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 23). É um defeito relativo:
oculta-se da pessoa que tem interesse em retomar a posse, embora
possa ser ela pública para os demais. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255581-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3559
7
É fundamental lembrar que, nos exatos termos do art. 1.208 do CC, não
autorizam a aquisição da posse os atos violentos e clandestinos,
enquanto perdurar a violência e a clandestinidade. Enquanto perduram
os ilícitos, há mera detenção.
Somente quando cessam é que nasce posse, mas injusta, porque a sua
origem é ilícita”. (LOUREIRO, Francisco Eduardo. [et al]. Código civil
comentado: doutrina e jurisprudência; coordenação Cezar Peluso. 12.
ed., rev. e atual.·Barueri/SP: Manole, 2018, p. 1098).
Sendo assim, afigura-se relevante o debate acerca de quando se poderia
considerar cessada a clandestinidade. A doutrina se divide em relação ao tema, pois,
para alguns, necessária a ciência inequívoca do esbulhado; para outros, basta que haja
publicidade do esbulho, consoante se vê:
“3. Termo inicial do prazo de ano e dia. 3.1. O termo inicial da
contagem do prazo de ano e dia a definir o rito da possessória é
variável conforme o caso. Em se tratando de esbulho/turbação
praticados na clandestinidade, o prazo é a data da ciência da ofensa à
posse, salvo negligência do possuidor (art. 1.224 do CC). Convenha-
se que se trata de termo bastante inseguro, considerando a extrema
dificuldade que se tem na afirmação da data em que o possuidor
teve conhecimento do atentado à sua posse. (...)”(GAJARDONI,
Fernando Da Fonseca et al. Processo de Conhecimento e Cumprimento
de Sentença: comentários ao CPC de 2015: volume 2. São Paulo:
Método, 2018, p. 765). Destaques nossos.
“Na violência, retira-se o poder de reação do possuidor, que conhece a
agressão à sua posse. Na clandestinidade, o possuidor não percebe a
violação de seu direito, e por isso não pode reagir. Questão relevante é
saber se para cessar a clandestinidade deve o esbulhado ter ciência
inequívoca de que a coisa acha-se nas mãos do possuidor injusto ou,
em vez disso, basta que o novo possuidor não mais oculte sua conduta.
O melhor entendimento é que não há necessidade de que a vítima tenha
efetivo conhecimento do esbulho, mas que o esbulhador torne possível
à vitima conhecê-lo (PINTO, Nelson Luiz. Ação de usucapião. São
Paulo, RT, 1987, p. 107-8). Torna-se pública a posse quando nasce
para a vítima a possibilidade de conhecer o esbulho”. (LOUREIRO,
Francisco Eduardo. [et al]. Código civil comentado: doutrina e
jurisprudência;
coordenação
Cezar
Peluso.
12.
ed.,
rev.
e
atual.·Barueri/SP: Manole, 2018, p. 1098).
No caso em testilha, a agravante comprovou a existência de contas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255581-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3559
8
água e luz em nome de Matheus do Nascimento Canela já no início de 2019 (fls. 56
dos autos principais), tendo sido a presente ação ajuizada em outubro de 2020. A
douta magistrada a quo considerou que a notificação enviada pela Prefeitura à autora
neste mesmo mês caracterizaria a ciência inequívoca acerca do esbulho perpetrado
pelos réus, evidenciando que a ação seria de força nova.
No entanto, consoante exposto alhures, há relevante controvérsia
doutrinária e jurisprudencial acerca do momento em que cessa a clandestinidade, a fim
de nortear o exame de ser a demanda em questão de “força nova” ou de “força velha”.
In casu, diante da documentação ora acostada ao presente agravo, vislumbra-se que
não há elementos seguros que permitam verificar, de plano, ter a presente demanda a
natureza de “força nova”, pois, ao menos desde março de 2019, já há contas de
energia em nome dos réus, o que permite inferir a existência de publicidade ou ao
menos de possibilidade de conhecimento de sua ocupação no local pela proprietária.
Não obstante tais considerações, constata-se da própria petição inicial
da autora que o pedido de reintegração liminar está escudado, também, na existência
de fumus boni iuris e periculum in mora, requisitos necessários à concessão da tutela
de urgência insculpida no art. 300 do CPC, perfeitamente possível inclusive em ações
consideradas de “força velha”.
Assim, para que houvesse a concessão da liminar de reintegração
previamente ao contraditório, far-se-ia necessária a comprovação do preenchimento
dos requisitos do art. 300 do CPC, inerentes ao procedimento comum - mais rigorosos
do que aqueles exigidos para o deferimento de liminar em possessório sob o rito do
procedimento especial disposto no art. 560 e seguintes do CPC -, e que assim dispõe:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Nesse sentido é a lição da mais abalizada doutrina:
“2.2. A principal distinção entre as possessórias de rito especial e
rito comum está no regime jurídico da liminar possessória. Nas
seguintes do rito especial (força nova) tem o autor da demanda direito a
tutela da evidência possessória, mesmo sem oitiva da parte adversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255581-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3559
9
independentemente da comprovação de risco de dano grave ou de
difícil reparação com a não obtenção imediata da posse (periculum in
mora). Tampouco é necessário que o autor esteja em uma das situações
do art. 311 do CPC/2015. Comprovados os requisitos do art. 561 do
CPC/2015 isto é, a posse, o esbulho ou turbação, e a ocorrência do
evento dentro de ano e dia
, tem o requerente direito à liminar
possessória. Enquanto isso, nas possessórias de rito comum (força
velha), para que o polo ativo obtenha a liminar é necessária a
comprovação dos requisitos dos arts. 300 (tutela provisória de
urgência antecipada) e 311 (tutela da evidência), a depender do
caso concreto. Vê-se, assim, que a possibilidade do manejo do rito
especial traz enorme vantagem processual para aquele que afirma ter
sido molestado na sua posse. 2.3. Também pode se apontar, como
diferença entre os ritos, que nas possessórias obedientes ao rito especial
não se designa, como regra, audiência inaugural de
conciliação/mediação na forma do art. 334 do CPC/2015 (excetuada a
hipótese do art. 565, §1o, do CPC/2015). Já nas possessórias de rito
comum a audiência de conciliação/mediação será designada,
observadas as hipóteses de dispensa do art. 334, §4o, do CPC/2015”.
(GAJARDONI, Fernando Da Fonseca et al. Processo de Conhecimento
e Cumprimento de Sentença: comentários ao CPC de 2015: volume 2.
São Paulo: Método, 2018, p. 764).
In casu, alegada e comprovada pela autora a existência de notificação
municipal acerca da necessidade de obra sem projeto aprovado no local, sendo
necessária apresentação do mesmo no prazo de 10 dias a contar do recebimento da
notificação, “visto que há denúncia de moradores vizinhos de que o imóvel foi objeto
de invasão, está sendo ocupado e reformado de forma irregular, causando transtornos
aos denunciantes. Sob pena de autuação. Conforme legislação em vigor, fica o
contribuinte notificado que o não cumprimento da presente acarretará na aplicação de
multa(s) administrativa(s) correspondente(s) à infração cometida”, afiguram-se
presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris.
Corroborando este entendimento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reintegração de posse
Posse velha Possibilidade de deferimento da tutela de urgência,
desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC

Hipótese ocorrente
Decisão mantida
Recurso improvido,
observada a concessão da gratuidade da justiça unicamente para o
manejo
da
presente
insurreição.
(Agravo
de
Instrumento
2152251-42.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Correia
Lima;
Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem Grande do
Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255581-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3559
10
14/12/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que concedeu tutela de
urgência - Ação de reintegração de posse - Decisão agravada que
bem observou - em cognição sumária - direito à propriedade e
posse dos agravados, inclusive com base na prova escrita
produzida Ausência de documentos aptos a provar a contento a
alegada posse de longa data, sem prejuízo de solução diversa
sobrevindo novos elementos - Recurso desprovido.(Agravo de
Instrumento 2208136-70.2020.8.26.0000; Relator (a): José Carlos
Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de Piedade - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de
Registro: 19/11/2020)
Diante disto, demonstrados, in casu, os requisitos do art. 300 do CPC,
deve ser mantida a r. decisão agravada, mas por outros fundamentos, sem prejuízo, à
toda evidência, de solução diversa ao final da demanda, após contraditório integral e
efetivo entre as partes.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator